Tribunal: TJES
Processo: 5000436-09.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-09.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE FRANGILO BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Como sabido, a Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

2)
O art. 2º da referida Lei estabeleceu que “o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal”. O art 5º,
caput
, ainda definiu que “o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”.

3)
O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, no julgamento da ADI nº 4167/DF:

4)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

5)
O julgamento do STJ definiu que não necessariamente todos profissionais do magistério terão o mesmo reajuste aplicado ao piso nacional, porém, todos os professores devem receber no mínimo o valor do piso atualizado, proporcionalmente às horas trabalhadas.

6)
No caso concreto, a autora/apelante alega que recebe abaixo do piso salarial nacional, ainda que se encontre no nível III da carreira do magistério. Todavia, conforme Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2022, juntada no ID 6852585, em dezembro de 2022, a requerente recebeu vencimentos brutos de R$ 2.579,03 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos), sem considerar o décimo terceiro salário e o proporcional de férias. Ocorre que o piso salarial do magistério em 2022 foi de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para 40 horas semanais, sendo o proporcional disso para 25 horas semanais equivalente a R$ 2.403,5 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), isto é, abaixo dos vencimentos da autora.

7)
Não há provas nos autos de que a requerente realmente recebe abaixo do piso nacional, considerando a proporcionalidade das horas trabalhadas por semana.

8)
A requerente ainda pleiteia que sobre o valor do piso seja incluído o percentual referente ao seu nível na progressão da carreira, chegando à quantia mensal de R$ 3.315,41 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos) em 2023. Porém, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo indispensável previsão legal nesse sentido.

9)
Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

10) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELE FRANGILO BARBOSA
(ID 6852624) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES (ID 6852622) que, nos autos de Ação Ordinária visando ao reajuste de piso salarial, ajuizada pela apelante contra o
MUNICIPIO DE GUAÇUÍ,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões lançadas no ID 6852626, pugnando pelo não conhecimento do apelo e, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL,
suscitada pelo recorrido.

Preliminarmente, o apelado,
MUNICIPIO DE GUAÇUÍ,
suscita o não conhecimento do apelo interposto por
MICHELE FRANGILO BARBOSA,
haja vista haver recursos em processos conexos ao presente, motivo pelo qual o Tribunal deveria julgar apenas um deles, sob pena de violação da unirrecorribilidade recursal.

Todavia, como já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça em caso similar,
“o manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão”
(TJ-ES, Apelação Cível 5000438-76.2023.8.08.0020, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024).

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo
MUNICIPIO DE GUAÇUÍ.

É como voto.

Ultrapassada a preliminar, conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELE FRANGILO BARBOSA
(ID 6852624) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES (ID 6852622) que, nos autos de Ação Ordinária visando ao reajuste de piso salarial, ajuizada pela apelante contra o
MUNICIPIO DE GUAÇUÍ,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A ora apelante,
MICHELE FRANGILO BARBOSA
, ajuizou a presente ação aduzindo, em resumo, ser Professor(a) Docente 25 horas, MATRICULA: 013580, incidindo sobre seu vencimento-base 18% de anuênios.

Alega que desde janeiro de 2022 vem recebendo abaixo do piso salarial do magistério (Lei.11.738/2008).

Assim, ajuizou a demanda com o objetivo de que seus vencimentos sejam reajustados e que sejam ressarcidos os valores indevidamente não pagos, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Seguindo o
iter
processual, sobreveio sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual a autora interpõe apelo aduzindo, em síntese, que

os §§1º e 3º do art. 2º da Lei Federal estabelecem que a carga horária máxima do professor é de 40 horas semanais para o recebimento integral do piso e que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais; assim, deve ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo de demais vantagens e gratificações de todos os professores.

Pois bem.

Como sabido, a Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

O art. 2º da referida Lei estabeleceu que
“o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal”
.

O art 5º,
caput
, ainda definiu que
“o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”
.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, no julgamento da ADI nº 4167/DF:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. [...]

2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
[...]

(STF, Pleno, ADI 4167/DF rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 27/04/2011).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de
“a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (
STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Assim, o julgamento do STJ definiu que não necessariamente todos profissionais do magistério terão o mesmo reajuste aplicado ao piso nacional, porém, todos os professores devem receber no mínimo o valor do piso atualizado, proporcionalmente às horas trabalhadas.

No caso concreto, a autora/apelante alega que recebe abaixo do piso salarial nacional, ainda que se encontre no nível III da carreira do magistério.
Todavia, conforme Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2022, juntada no ID 6852585, em dezembro de 2022, a requerente recebeu vencimentos brutos de R$ 2.579,03 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos), sem considerar o décimo terceiro salário e o proporcional de férias.

Ocorre que o piso salarial do magistério em 2022 foi de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
, para 40 horas semanais, sendo o proporcional disso para 25 horas semanais (62,5%) equivalente a R$ 2.403,5 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), isto é, abaixo dos vencimentos da autora naquela época.

Assim, não há provas nos autos de que a requerente realmente recebe abaixo do piso nacional, considerando a proporcionalidade das horas trabalhadas por semana.

A requerente ainda pleiteia que sobre o valor do piso seja incluído o percentual referente ao seu nível na progressão da carreira, chegando à quantia mensal de R$ 3.315,41 (três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos) em 2023.

Porém, como visto, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo indispensável previsão legal nesse sentido.

Já a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

Essa é a jurisprudência da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO – PISO SALARIAL – REAJUSTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A Lei Federal nº 11.738/08 fixou o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, instituindo a remuneração mínima do profissional da educação básica, com nível de formação de ensino médio, na modalidade normal estabelecendo, ainda, o reajuste do referido piso. 2. Em que pese ter a Lei Federal nº 11.738/08 fixado o piso mínimo não impôs, como consequência automática, a revisão da remuneração básica de toda a carreira do magistério, em especial, das classes superiores, tampouco normatizou o reajuste de vencimento de todos os profissionais do magistério. 3. Desse modo, considerando que a autora não se enquadra nos critérios definidos na Lei Federal nº 11.738/08, bem como não ocupa o nível inicial da carreira, não há que se falar em adoção automática dos reajustes previstos na citada legislação para os seus vencimentos, mormente porque o valor do seu vencimento base, considerada a proporcionalidade da carga horária desempenhada, é superior ao piso nacional. 4. Não compete ao Poder Judiciário, invocando o Princípio da Isonomia, determinar o aumento dos vencimentos dos servidores, reestruturando a tabela de vencimento da carreira do magistério municipal. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000313-57.2019.8.08.0046, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) [...]

3) O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. 4) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 5) Em outras palavras, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido. 6) Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, não estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico. 7) Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5000438-76.2023.8.08.0020, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza.
No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público. 2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira. 5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006529-48.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 02/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." III. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

(TJES; Apl 0000330-93.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 10/08/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.
3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E.

(TJES; Apl 0000328-26.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Julg. 18/04/2023).

Desse modo, na esteira dos julgados acima citados, deve ser mantida a Sentença objurgada, eis que a autora não demonstrou que seus vencimentos se encontram abaixo do piso nacional atualizado, considerada a proporcionalidade da carga horária desempenhada, bem como não existe direito ao mesmo reajuste que aquele aplicado ao piso nacional para os professores que já recebem acima do valor mínimo estipulado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MICHELE FRANGILO BARBOSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar